Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703801-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA AGRAVADO: DESCONHECIDOS D E S P A C H O Intime-se a Defensoria Pública para, querendo, se manifestar sobre o recurso interposto por JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator